Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-02.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001201-02.2025.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Pré-escolar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAYA GLAUCIA VICENTE - CPF: 058.126.391-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYA GLAUCIA VICENTE - CPF: 058.126.391-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. V. S. (RECORRIDO), M. H. V. S. (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Município de Juara a matrícula de menores no ensino fundamental, em período vespertino e em escola próxima à residência, diante da ausência de transporte escolar, hipossuficiência familiar e condição de saúde de uma das infantes.

II. Questão em discussão

2. Há questão em discussão é saber se o Município possui obrigação constitucional de garantir vaga em escola pública de ensino fundamental próxima à residência das crianças, independentemente de
de limitações administrativas, ausência de transporte escolar e alegações genéricas de restrição orçamentária.
III. Razões de decidir

3. A educação básica obrigatória, nos termos do art. 208, I, da CF/1988, é direito público subjetivo de crianças e dever inafastável do Estado, com aplicação imediata e eficácia plena.

4. O Município possui competência prioritária para atuar na educação infantil e no ensino fundamental, conforme o art. 211, § 2º, da CF/1988.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, em seu art. 53, V, o acesso à escola pública e gratuita próxima à residência da criança.

6. A criação de cadastros e listas de espera é instrumento de gestão administrativa e não pode limitar direito fundamental assegurado constitucionalmente.

7. A alegação genérica de escassez de recursos, baseada na reserva do possível, não é suficiente para eximir o ente público de sua obrigação, exigindo-se prova concreta de impossibilidade absoluta, não demonstrada nos autos.

8. O STF, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1.008.166/SC), firmou entendimento de que o Poder Judiciário pode impor ao Poder Público a efetivação da matrícula em educação básica, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O direito à educação básica constitui direito público subjetivo de eficácia plena, impondo ao Município o dever de assegurar matrícula em escola próxima à residência da criança.

2. A ausência de transporte escolar, somada a condições pessoais relevantes, legitima a intervenção judicial para garantir o acesso à educação.

3. Critérios administrativos e alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam a obrigação estatal de efetivação do direito fundamental.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, I, e 211, § 2º; ECA, art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.008.166/SC (Tema n. 548 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022; TJMT, RAC n. 00014289820188110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.04.2022; TJMT,
RAC 018077-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por A. C. V. S. e M. H. V. S., representada por sua genitora e assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face do Município de Juara, determinou ao Município que providencie a matrícula das autoras, no prazo de 60 (sessenta) dias, no período vespertino da referida unidade escolar, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Além disso, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como reconheceu a sujeição da sentença ao reexame necessário.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id. 358457382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que condenou o Município de Juara a fornecer a parte autora
matrícula, no prazo de 60 (sessenta) dias, no ensino fundamental, na Escola Municipal Iara Maria Minotto Gomes, situada na referida municipalidade.

Extrai-se dos autos que A. C. V. S. e M. H. V. S., representadas por sua genitora e assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, propuseram ação de obrigação de fazer em face do Município de Juara, visando assegurar suas matrículas no 2º ano do ensino fundamental, no período vespertino, na Escola Municipal Iara Maria Minotto Gomes, diante da inviabilidade de deslocamento até a unidade em que se encontram atualmente matriculadas, bem como da ausência de oferta de transporte escolar.

A pretensão é reforçada pela condição de hipossuficiência da família e, sobretudo, pelo quadro de saúde de uma das infantes, diagnosticada com arritmia cardíaca (CID I49.8), em tratamento contínuo com medicação que provoca sonolência, o que compromete seu rendimento no período matutino, justificando a necessidade de matrícula no turno vespertino. Ademais, alegam ter havido negativa administrativa de vaga em unidade de ensino mais próxima da residência, circunstância que compromete o pleno exercício do direito fundamental à educação.

O pedido liminar foi indeferido.

O Município de Juara apresentou contestação.

A parte autora impugnou a contestação, reiterando os fundamentos já expostos na petição inicial, sem acréscimos relevantes.

O representante do Ministério Público em primeira instância manifestou pela procedência do pedido.

Sobreveio, então, sentença que julgou procedentes o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por A. C. V. S. e M. H. V. S., menores impúberes nascidas em 11/10/2017, representadas por sua genitora DAYA GLAUCIA VICENTE, em face do MUNICÍPIO DE JUARA/MT.

Consta na petição inicial, em síntese, que as autoras estão matriculadas no 2º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Jardim Califórnia, localizada a considerável distância de sua residência, tornando inviável o deslocamento diário sem meio de transporte adequado. Informaram que a genitora não possui mais o único meio de locomoção que dispunha (uma motocicleta), agravando a situação e comprometendo o direito à educação das crianças. Acrescentaram que o Município não oferece transporte escolar para o trajeto necessário, nem há linha de transporte público compatível com os horários escolares.

Destacaram que a infante A. C. V. S. foi diagnosticada com arritmia cardíaca (CID I498), necessitando utilizar medicamento de uso regular que gera sonolência, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades escolares matinais. [...]

I
II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
DETERMINAR
ao
MUNICÍPIO DE JUARA
que, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie a matrícula das autoras
A. C. V. S
. e
M. H. V. S.
no período vespertino na Escola Municipal Iara Maria Minotto Gomes.

Isento a parte requerida do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.” (id. 344155371).

No caso em exame, a sentença julgou procedente o pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública Municipal, decisão que atrai a incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que, tratando-se de reexame necessário, o Tribunal está autorizado a proceder ao reexame integral da sentença, podendo reformá-la, no todo ou em parte, em razão do efeito translativo pleno, corolário do princípio inquisitivo.

Contudo, insta registrar que não há preliminares a serem analisadas. Passo, então, à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em saber se A. C. V. S. e M. H. V. S. fazem jus, ou não, à matrícula no 2º ano do ensino fundamental, em unidade escolar da rede pública próxima à sua residência, diante da ausência de transporte escolar e das particularidades do caso concreto, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A situação posta em julgamento envolve questão sensível acerca da obrigação, ou não, do ente público municipal em fornecer vaga no ensino fundamental à criança que solicita matrícula,
destaco que seu
exame exige a necessidade de se fazer uma ponderação entre a organização administrativa das políticas públicas educacionais e o direito fundamental à educação, constitucionalmente assegurado às crianças de todas as idades.

É sabido que a Constituição da República Federativa Brasileira (CRFB), em seu artigo 205, consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tendo como escopos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por sua vez, o artigo 208, inciso I, da mesma CRFB, dispõe que é dever estatal garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

Com efeito, a competência prioritária do Município para atuar nessa etapa do ensino encontra-se expressamente delineada no artigo 211, § 2º, da já mencionada Carta Republicana, que dispõe:
os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, garante à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Nesse contexto, referidos dispositivos conferem densidade normativa ao direito constitucional à educação, estabelecendo parâmetros concretos para sua efetivação pelos entes federados competentes.

Dessarte, não viola o princípio da isonomia a intervenção judicial, com escopo de garantir a matrícula do menor em escola que ofereça o ensino fundamental, porque se trata de um direito básico social e um dever do Município no tocante ao ensino fundamental.

Ademais, a prestação jurisdicional objetiva assegurar a igualdade formal e material entre todas as famílias e crianças, independentemente de sua cor, classe social, raça ou ideologia.

Se o ensino fundamental é obrigatório, deve ser fornecido de forma plena e igualitária, portanto, não há como cogitar prejuízo ou desrespeito a direito alheio, por conta de inobservância de cadastro ou ordem de inscrição.

Embora não seja ilegal a criação de cadastros e listas de inscritos, para disciplinar a distribuição e a ocupação de vagas nas escolas, essa medida é puramente de gestão ou auto-organização pela entidade pública, mas sem qualquer força vinculante ou capacidade de limitar um direito social constitucionalmente assegurado.

Demais disso, o argumento relativo às limitações orçamentárias e estruturais não pode prevalecer como escusa absoluta ao cumprimento do dever constitucional, visto que a reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão estatal na garantia do mínimo existencial, de modo que o ente público deve demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a impossibilidade material de atendimento, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, as alegações genéricas sobre impacto orçamentário e limitações estruturais não se mostram suficientes para afastar a responsabilidade constitucional do Município.

Outrossim, importante consignar que no julgamento do
Leading Case
– RE n. 1.008.166/SC pelo STF (Tema n. 548 da Repercussão Geral) –, ao fixar entendimento definitivo sobre a garantia de vaga em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos, a Suprema Corte também firmou a tese de que o acesso à educação básica — compreendendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio — representa prerrogativa fundamental assegurada a todas as crianças e adolescentes, com respaldo em normas constitucionais revestidas de eficácia plena e aplicação imediata, sendo incumbência do Poder Público a obrigação jurídica de concretizar integralmente os preceitos constitucionais que garantem o ingresso e a permanência no sistema público de ensino básico. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal).

2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.

3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

4.
Ex positis
, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.

5. A tese da repercussão geral fica assim formulada:

1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil,
ensino fundamental
e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.

2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.

3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
(RE 1008166, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n,Divulg 19-04-2023,Public 20-04-2023). (Destaquei).

Por oportuno, colaciono, ainda, julgados deste e. Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ENSINO – VAGA EM ESCOLA - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ante o teor da Constituição Federal e da lei que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, incumbe ao Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que demandarem.

2 - A educação é direito constitucionalmente assegurado a todos e é dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 208, § 1º, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo direito público subjetivo da pessoa o acesso à educação, não podendo haver ato normativo inferior que reduza ou condicione a garantia constitucional, ou, ainda, que discrimine os destinatários da norma. (TJMT. RAC 00014289820188110003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desª. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 30/04/2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BÁSICO À EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. CRIANÇA. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca local, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por infante, representado por sua genitora, com assistência da Defensoria Pública, determinando ao ente municipal que providenciasse, no prazo de 30 dias, vaga em escola da rede pública municipal de ensino fundamental próxima à residência do autor.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse de agir do autor; (ii) estabelecer se o Município possui obrigação constitucional de garantir vaga em escola pública de ensino fundamental próxima à residência da criança, independentemente de fila de espera, capacidade orçamentária ou organizacional.

III. Razões de Decidir

3. A realização de requerimento administrativo restou comprovada nos autos, infirmando a alegação de ausência de interesse de agir.

4. A educação básica obrigatória, nos termos do art. 208, I, da CF/1988, é direito público subjetivo de crianças e dever inafastável do Estado, com aplicação imediata e eficácia plena.

5. O Município possui competência prioritária para atuar na educação infantil e no ensino fundamental, conforme o art. 211, § 2º, da CF/1988.

6. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, em seu art. 53, V, o acesso à escola pública e gratuita próxima à residência da criança.

7. A criação de cadastros e listas de espera é instrumento de gestão administrativa e não pode limitar direito fundamental assegurado constitucionalmente.

8. A alegação genérica de escassez de recursos, baseada na reserva do possível, não é suficiente para eximir o ente público de sua obrigação, exigindo-se prova concreta de impossibilidade absoluta, não demonstrada nos autos.

9. O STF, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1.008.166/SC), firmou entendimento de que o Poder Judiciário pode impor ao Poder Público a efetivação da matrícula em educação básica, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

10. A existência de ação civil pública ou de critérios administrativos de prioridade não afasta o direito subjetivo da criança à matrícula imediata, tampouco configura solução excludente da tutela judicial individual.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de requerimento administrativo prévio comprova o interesse de agir na postulação judicial por vaga em escola pública.

2. O direito à educação básica obrigatória é assegurado constitucionalmente como direito subjetivo da criança, cabendo ao Município garantir vaga em escola próxima à residência.

3. A reserva do possível e critérios administrativos de gestão não afastam a obrigação estatal de assegurar, de forma imediata e efetiva, o direito fundamental à educação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, I, e 211, § 2º; ECA, art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.008.166/SC (Tema n. 548 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022; TJMT, RAC n. 00014289820188110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.04.2022. (NU 018077-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 30/09/2025)

Desse modo, tenho que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aplicar, ao caso, o decidido no Tema n. 548 do Supremo Tribunal Federal.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que o ente municipal deve disponibilizar aos menores a vaga no ensino fundamental, seja na escola solicitada na petição inicial ou em outra próxima de sua residência, pois não deve o menor ficar impossibilitado do exercício do direito subjetivo à educação, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, tais como a ausência de transporte escolar, a hipossuficiência financeira da família e a condição de saúde que acomete uma das infantes.

Por fim, registro que o ente público municipal não pode se esquivar de efetivação do direito à Educação, alegando questões técnicas e/ou burocráticas, bem como a falta de recursos (questões orçamentárias) ou excesso de demandas, uma vez que esse direito se encontra expressamente assegurado na CRFB.

Dessarte, é legítima a determinação de obrigação de fazer ao Poder Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo de menor à assistência educacional, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual de Justiça.

Logo, é caso de ratificação da sentença em reexame.

Forte nesses fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026